Tribunal: STF
Processo: MI 7498
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção, com pedido de medida liminar, impetrado pela Associação dos Professores e Especialistas de Balneário Camboriú/SC, em desfavor do Congresso Nacional e do Presidente da República, em que se requer o reconhecimento do estado de omissão inconstitucional em relação à falta da norma regulamentadora do piso nacional do magistério público da educação básica. 



    A impetrante narra que:



    “O artigo 5º da Lei Federal n. 11.738/2008 dispõe: 



    Art. 5º - O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 



    Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007.”



    Contudo, a Lei Federal n. 11.494/2007, fora revogada pela Lei Federal n. 14.113/2020, sendo que esta última não promoveu tanto a alteração no aludido art. 5º da Lei Federal n. 11.738/2008, tampouco previu em seu texto a questão relativa ao piso salarial do magistério, deixando uma lacuna (e insegurança) jurídica sobre o tema. 



    Por tal situação, os professores que dependem da regulamentação do piso do magistério, incluído os professores de Balneário Camboriú, sofrem lesão ao exercício de seu direito, mormente inviável o aumento de sua remuneração sem a previsão legal.” (eDOC 1., p. 2-3)



    Afirma que representa os interesses dos profissionais do magistério da educação básica pública do município de Balneário Camboriú/SC e relata que “nos anos de 2022 e 2023, os reajustes realizados aos professores do ensino público municipal, não respeitara o normativo municipal que regula a matéria (cujo será debatido em momento oportuno) e ficaram aquém do que o proposto pelo MEC, conforme estabelecido por este último em suas portarias editadas nos respectivos anos (Portaria n. 067/2022 e Portaria n. 017/2023)” (eDOC 1, p. 4).



    Nestes termos, alega que, após a revogação da Lei Federal 11.494/2007, haveria omissão em relação à lei específica que regulamente o piso nacional do magistério, exigida pelo art. 212-A, XII, da CF, inviabilizando a eficácia do art. 5º da Lei Federal 11.738/2008.



    Requer, ao final, o seguinte:



    “1. A concessão de medida liminar para determinar aos órgãos competentes (Presidente da República e Congresso Nacional) a adoção das providências imediatas para edição de lei específica que regulamente o piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública, nos termos do artigo 212-A, XII, da Constituição Federal, viabilizando a plena eficácia do artigo 5º da Lei nº 11.738/2008; 



    2. A procedência do presente mandado de injunção, suprindo-se a omissão legislativa e assegurando-se à Impetrante e a seus associados o direito constitucional ao piso nacional do magistério, até que sobrevenha a regulamentação legal;” (eDOC 1, p. 16-17)



    O Senado Federal prestou informações, apontando a inexistência de mora legislativa, ao argumento de que o advento da Lei 14.113/2020 não alterou a lei do piso, que permanece vigente, eficaz e apta a integrar a norma do art. 212-A, XII, da CF. Ademais, relata que tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que buscam regulamentar o piso nacional do magistério e seu mecanismo de revisão (eDOC 16).



    A Advocacia-Geral da União prestou informações, nas quais aponta, em suma, a ausência de lacuna legislativa que impeça o exercício do direito à atualização do referido piso salarial (eDOC 19).



    Em suas informações, a Câmara dos Deputados reputou o mandado de injunção manifestamente inadmissível, diante da ausência de comprovação de que exista direito subjetivo constitucionalmente consagrado cujo exercício esteja sendo obstaculizado pela ausência de norma regulamentadora (eDOC 22).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “Mandado de injunção. Atualização do piso nacional do magistério. Art. 212-A, XII, da Constituição. Ausência de direito constitucional carente de regulamentação. Parecer por que a ordem seja denegada.“ (eDOC 36)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que o mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento do dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta direitos constitucionalmente assegurados, ou seja, a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania. 



    Para que o mandado de injunção seja cabível, é imprescindível que se demonstre o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) a titularidade do direito e (ii) a comprovação da inviabilidade de exercê-lo em virtude da omissão do órgão legiferante. 



    Na espécie, a impetrante requer o suprimento de suposta omissão normativa em relação à regulamentação do piso nacional do magistério público da educação básica. Requer-se, como medida a ser adotada pelo Poder Público, a edição de norma que supra a alegada lacuna deixada pela Lei 11.494/2007.



    Pois bem. 



    No caso, não se verifica a existência de omissão legislativa que impossibilite o exercício de direito constitucionalmente assegurado. 



    Sendo o mandado de injunção um remédio constitucional de natureza subjetiva e que pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado, pressupõe-se a existência de situação concreta a motivar a necessidade de sanar, por meio de suprimento judicial, a omissão legislativa. 



    No caso, contudo, verifica-se que há norma no âmbito federal (art. 5º, parágrafo único da Lei nº 11.738/2008) a regulamentar o piso nacional do magistério público da educação básica, que remete os cálculos da atualização à Lei 11.494/2007, a qual, por sua vez, foi revogada pela Lei 14.113/2020.



    Acrescente-se que segundo a própria impetrante narra, os professores do Município de Balneário Camboriú têm sua remuneração atrelada ao piso nacional do magistério, sendo que “ao longo dos anos, desde a vigência das referidas leis, a Municipalidade vinha promovendo o reajuste sempre dentro do patamar mínimo apresentado pelo governo federal, mormente ainda estar vigente a Lei Federal n. 11.404/2007” (eDOC 1, p. 11).



    Dessa forma, a discussão dos autos não remonta propriamente à existência de norma regulamentadora do direito ao piso salarial em si, mas à efetividade das normas já existentes, ou seja, à eficácia do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, que fazia remissão à Lei 11.494/2007 para fins de atualização do piso nacional do magistério, a qual, como visto, restou revogada pela Lei 14.113/2020.



    Ocorre que a Lei 14.113/2020 manteve como critério de reajuste o “valor anual mínimo por aluno”, cuja apuração incumbe ao Ministério da Educação, responsável pela edição de atos normativos que instrumentalizam sua aplicação.



    Efetivamente, acaso o impetrante discorde dos termos da legislação de regência, por entendê-la em desacordo com a Constituição Federal, não será o mandado de injunção o instrumento hábil a socorrê-lo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Direito constitucional. Mandado de injunção coletivo. Ausência de omissão legislativa quanto à atividade de mineração e à segurança de barragens. 1. Mandado de injunção coletivo alegando omissão do Congresso Nacional na edição de lei sobre a atividade mineradora e a segurança de barragens. 2. As providências exigidas pela tragédia de Brumadinho, lastimável em todos os sentidos, não podem ser acudidas pela via do mandado de injunção. O cabimento do writ pressupõe a existência de um direito garantido na Constituição cujo exercício é inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. 3. A matéria objeto desta ação já está disciplinada no Decreto-Lei nº 227/1967, que instituiu o Código de Mineração, na Lei nº 12.334/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens, e na Lei nº 13.575/2017, que criou a Agência Nacional de Mineração. O mandado de injunção não é o instrumento adequado para avaliar se essas normas satisfazem os ditames constitucionais. 4. Ademais, não há preceito constitucional proclamando categoricamente os direitos que estariam pendentes de regulamentação, o que impede o conhecimento do mandado de injunção. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (MI 7091 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.08.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a apresentação de projeto de lei para promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco fixar o respectivo índice de correção (RE 843.112, ministro Luiz Fux – Tema n. 624/RG). 2. Esta Corte também assentou que o art. 37, X, da Constituição Federal foi regulamentado, no âmbito da União com a edição das Leis n. 10.331/2001 e 10.697/2003. 3. A simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção. 4. Agravo interno desprovido” (MI 6616 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 07.04.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, uma vez editada a norma regulamentadora, há perda superveniente do objeto do mandado de injunção. 2. In casu, ante a verificação da existência de norma regulamentadora (Lei nº 8.906/94) e ante a ausência de indicação de lacuna técnica, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido.” (MI-AgR 6858, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018, grifo nosso)  



    Na mesma linha, menciono o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Na espécie, a impetrante busca a regulamentação sobre a atualização do piso salarial do magistério de educação básica. Não há, porém, direito constitucional carente de regulamentação. A Emenda Constitucional n. 108, de 26.08.2020, que tornou permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), dispõe ser necessária lei específica para dispor sobre o piso salarial profissional nacional do magistério da educação básica pública. A Lei n. 11.738/2008 foi recepcionada pela Emenda Constitucional n. 108/2020 e continua vigente. É lei específica que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 



    O advento da Lei n. 14.113/2020, com a revogação da Lei n. 11.494/2007, não implicou na revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, que permanece hígido no que assegura a atualização do piso salarial nacional, ainda que mencione, em sua parte final, a norma revogada. A Lei n. 14.133/2020 manteve como parâmetro de reajuste o critério do “valor anual mínimo por aluno”, cuja apuração é realizada por meio de atos normativos do Ministério da Educação. Esse modelo de atualização foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 4.848/DF8 . 



    As portarias do Ministério da Educação consubstanciam, portanto, normas regulamentadoras da Lei n. 11.738/2008 que, no caput de seu art. 5º, assegura a atualização anual do piso salarial do magistério, aplicável às carreiras da educação pública estadual e municipal independentemente de lei do respectivo ente federativo.” (eDOC 36, p. 6-7)



    Portanto, é evidente a inadequação da via do mandado de injunção para a pretensão dos autos.



    Ademais, o mandado de injunção pressupõe um preceito constitucional que dependa de regulamentação por norma de hierarquia inferior. Na hipótese, a impetrante suscita a existência de normas infraconstitucionais (Lei nº 11.738/2008, Lei nº 11.494/2007, Lei nº 14.113/2020) que viabilizariam a atualização do piso nacional do magistério, em atenção ao art. 202, XII, da CF.



    Nesses termos, verifica-se que a omissão legislativa apontada tem por fundamento um comando emitido em norma infraconstitucional, o que afasta a possibilidade da utilização da via injuncional, que exige que o comando ao legislador ordinário seja extraído diretamente do texto constitucional.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito constitucional, administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de injunção. Suposta lacuna no art. 26 da Lei nº 9.784/99. Via injuncional. Inadequação. Reiteração de teses. Não provimento. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão singular, limitando-se a reiterar as teses anteriormente examinadas. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. O mandado de injunção tem por objeto a colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 3. In casu, a suposta omissão legislativa teve por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, o que evidencia a impropriedade, no caso, da via do mandado de injunção. 4. Agravo regimental não provido.” (MI 7469 ED-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2024; grifo nosso)



    “Agravo regimental em mandado de injunção. Regulamentação do art. 68 da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). Falta de comando constitucional específico. Recurso não provido. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 3. Omissão legislativa que tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, deixando de espelhar ordem ao legislador retirada diretamente da Constituição Federal, o que evidencia a impropriedade, no caso, da via do mandado de injunção. 4. Agravo regimental não provido”. (MI 3.318 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2013, grifo nosso)



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão legislativa em relação à regulamentação do Decreto-lei nº 2.318/1986. 3. Inexistência de previsão constitucional. Inviabilidade da ação mandamental. 4. Agravo regimental improvido.” (MI 554 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2008)



    Portanto, não existe, na espécie, direito subjetivo constitucional cujo exercício esteja sendo obstado por omissão legislativa, requisito indispensável para o processamento do mandado de injunção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: MI-AgR 2.123/DF, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2013; e MI 624/MA, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2008. 



    Desse modo, conclui-se pela inadequação da via do mandado de injunção para a pretensão dos autos.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente